Tribunal: TJSP
Processo: 1024653-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação – Programa de fidelização – Milhagem – Ação de nulidade de cláusulas – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Reforma, com a proclamação da procedência parcial da demanda, em diminuta margem.
1. Programa de milhagem "Tudo Azul". Alegação de abusividade da alteração unilateral das cláusulas de utilização de pontuação acumulada para limitar a emissão de passagens a terceiros e

Ementa:
Apelação – Programa de fidelização – Milhagem – Ação de nulidade de cláusulas – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Reforma, com a proclamação da procedência parcial da demanda, em diminuta margem.
1. Programa de milhagem "Tudo Azul". Alegação de abusividade da alteração unilateral das cláusulas de utilização de pontuação acumulada para limitar a emissão de passagens a terceiros e de suspensão temporária ou definitiva do resgate de pontos. Descabimento. Consideração de que as novas regras definidas pela companhia aérea não configuram ilegalidade. Previsão contratual da possibilidade de alteração das regras do programa desde que previamente informadas ao participante, como se verificou no caso e apreço. Novo regulamento, contudo, que não pode atingir pontuação anterior adquirida onerosamente. Existência de precedentes desta Corte neste sentido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso improvido.
2. Proibição à transferência dos pontos por herança – Inadmissibilidade. Embora não tendo o participante do programa a propriedade e a livre disponibilidade dos pontos, o direito a eles relacionado apresenta inequívoco conteúdo econômico e caráter não personalíssimo, tanto que transmissível em certas circunstâncias. Desse modo, a proibição à transmissão desse direito por herança, em função de norma de natureza meramente contratual, infringe a norma legal cogente que assegura aos herdeiros os bens e direitos deixados pelo morto, salvo os personalíssimos. Além de não se tratar de direito concebido e instituído pelo Regulamento como personalíssimo, apenas poderia ser ele submetido a tal regime excepcional desde que assentada essa característica, com absoluta clareza e destaque, já no ato da adesão do interessado ao programa (CDC, art. 54, §4o), e contanto que houvesse uma razão juridicamente plausível a justificar a restrição, sem o que cuidar-se-ia de disposição abusiva, iníqua (art.51, IV). Na hipótese, a mera proibição à transmissão dos pontos por herança não foi assinalada no negócio com o necessário destaque e clareza, nem se funda em justo motivo, até mesmo porque não interfere no funcionamento do programa. Cláusula declarada nula ao estabelecer tal específica proibição. Decisão essa não unânime.

Deram parcial provimento, por maioria de votos.